Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-10.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011445-10.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAMILI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.894.111-31 (RECORRENTE), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1011445-10.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1011445-10.2024.8.11.0055

Recorrente
:
LATAM Airlines Group S/A

Recorridos:
Tamili Oliveira Da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM COM AVARIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO DE FORMA EFICAZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais por avaria sofrida na bagagem da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se a avaria na bagagem gera dano moral, e;

(ii)

o valor de eventual indenização moral;

(iii)

analisar a comprovação e extensão do dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor pelas avarias causadas na bagagem da consumidora e consequente prejuízo material é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

No caso concreto a parte consumidora adquiriu passagens da companhia recorrente, realizou o embarque e ao pegar sua bagagem, verificou diversas avarias, tornando a bagagem inapropriada para o uso e a fornecedora deve ser responsabilizada por eventual falha na prestação de serviços.

Não há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou força maior que exclua a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A avaria na bagagem devidamente demonstrada voo caracteriza falha na prestação de serviço e compromete a relação de confiança existente entre o consumidor e a companhia aérea, sendo um fortuito interno, inerente ao risco do negócio.

A indenização por danos morais decorre dos transtornos e do abalo sofrido pelo recorrido, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psicológico profundo.

O valor fixado para a indenização não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a minoração pretendida, adequando o valor para compensar os danos suportados sem gerar enriquecimento indevido.

Registra-se que o dano material deve ser comprovado de forma robusta, contudo, não restou comprovado o dano material de forma inequívoca, uma vez que no caso houve apenas a juntada de um comprovante de pagamento, sem esclarecer a que título o pagamento foi realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados, salvo se demonstrada causa excludente de responsabilidade.

A avaria da bagagem, seguida de negativa administrativa para reparar os danos materiais enseja indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos suportados pelo consumidor.

O dano material não foi comprovado de forma inequívoca, devendo ser afastado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1011445-10.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1011445-10.2024.8.11.0055

Recorrente
:
LATAM Airlines Group S/A

Recorridos:
Tamili Oliveira Da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
LATAM Airlines Group S/A.

Ação:

Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem
:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença
(Id. 271907586): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais e determinou o pagamento de danos materiais no valor de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais) em razão de avaria na bagagem da consumidora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 271907589)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial ou minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(
Id. 271907592):

defende
a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1011445-10.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1011445-10.2024.8.11.0055

Recorrente
:
LATAM Airlines Group S/A

Recorridos:
Tamili Oliveira Da Silva

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora – companhia de aérea, por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou minorada a quantia fixada a título indenizatório.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

O conjunto fático revela que a recorrida adquiriu passagens para percorrer o trecho Salvador/BA à Cuiabá/MT, no dia 25/07/2025 às 23h10.

Acontece que ao chegar ao aeroporto constatou que uma de suas bagagens estava com avarias, tornando-a inapropriada para o uso.

Logo, que constata a avaria, a parte consumidora compareceu ao balcão de atendimento da companhia aérea e entrou em contato com a central de atendimento, fatos esses não impugnados pela companhia aérea.

A companhia aérea não realizou a restituição material pretendida, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

Irresignada com a procedência do pedido, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Da análise dos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que a avaria da bagagem, aliada à negativa de solução administrativa, se mostra abusivo, e não
exime o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado e manter suas responsabilidades decorrentes.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. AVARIA EM BAGAGEM. PREECHIMENTO DO FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE COM BAGAGEM (RIB) NO MOMENTO DO DESEMBARQUE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança mediante a juntada do formulário de relatório de irregularidade com bagagem (RIB), preenchido pela parte consumidora no momento do desembarque.

2. Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4. Contexto com potencial para ingressar na seara dos danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1001287-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE
BAGAGEM
.
AVARIA
EM
BAGAGEM
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança.

2. Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4. Contexto com potencial para ingressar na seara dos
danos

morais
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1002139-95.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente que causou desvio do tempo produtivo da parte consumidora.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais sofrido pela recorrida, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Quanto aos danos materiais fixados, a pretensão recursal de improcedência deve ser acolhida.

Como sabido, os danos materiais devem ser comprovados de maneira inequívoca, contudo, no presente caso, à parte recorrida apresentou apenas um comprovante de pagamento via pix, no qual consta a data, o valor e o beneficiário, sem a informação do fato ou bem que ensejou o pagamento, senão vejamos:

Sendo assim, deve ser afastada a condenação de ressarcimento material, por ausência de prova inequívoca da ocorrência da extensão do prejuízo sofrido.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e extirpar da condenação o pagamento de danos materiais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025